Tribunal: STJ
Processo: 0015269-97.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1896177 - PR(2020/0242983-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BIO FILL-PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS S/A
ADVOGADOS
: SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
OCTÁVIO FERREIRA DO AMARAL NETO - PR002173
JOEL GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR - PR036564
EMBARGADO
: ATHOS DE SANTA THEREZA ABILHOA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARCO ANTÔNIO DE ABREU ABILHOA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
INTERES.
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA MESSIAS - RJ031460
MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
INTERES.
: CARRILHO-PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: CIRO PERCIVAL DE MACEDO
INTERES.
: EROS SANTOS CARRILHO
INTERES.
: JOAO FARAH - ESPÓLIO
INTERES.
: JOSE RUBENS CAFARELI
INTERES.
: LONDRINA CO. LTDA
INTERES.
: LUIZ CARLOS MEINERT
INTERES.
: MONTEIRO ARANHA S/A
INTERES.
: LUIZ FERNANDO XAVIER FARAH
ADVOGADOS
: SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
BERNARDO TEIXEIRA BATISTA - PR073900
INTERES.
: TAKRAN PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME
: MGK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERES.
: PROCYON BIOPHARMA INC
INTERES.
: SEM SHO INVESTMENT FUND CORPORATION
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
RETIRADA
DE
SÓCIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ.
VÍCIOS NO
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu parcialmente e, na parte conhecida, desproveu
recurso especial interposto em agravo de instrumento manejado
em sede de cumprimento de sentença, no qual se discutia a
legitimidade ativa do inventariante, a ocorrência de prescrição, a
Documento eletrônico VDA55315002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d20429ca-f01d-4d95-a4b7-07deaea20765

imposição de multa por litigância de má-fé e a fixação de
honorários sucumbenciais.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. A pretensão de afastar a prescrição, a multa por litigância de
má-fé e a fixação de honorários sucumbenciais demanda
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A decisão embargada está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55315002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d20429ca-f01d-4d95-a4b7-07deaea20765

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1896177 - PR(2020/0242983-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BIO FILL-PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS S/A
ADVOGADOS
: SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
OCTÁVIO FERREIRA DO AMARAL NETO - PR002173
JOEL GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR - PR036564
EMBARGADO
: ATHOS DE SANTA THEREZA ABILHOA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARCO ANTÔNIO DE ABREU ABILHOA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
INTERES.
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA MESSIAS - RJ031460
MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
INTERES.
: CARRILHO-PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: CIRO PERCIVAL DE MACEDO
INTERES.
: EROS SANTOS CARRILHO
INTERES.
: JOAO FARAH - ESPÓLIO
INTERES.
: JOSE RUBENS CAFARELI
INTERES.
: LONDRINA CO. LTDA
INTERES.
: LUIZ CARLOS MEINERT
INTERES.
: MONTEIRO ARANHA S/A
INTERES.
: LUIZ FERNANDO XAVIER FARAH
ADVOGADOS
: SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
BERNARDO TEIXEIRA BATISTA - PR073900
INTERES.
: TAKRAN PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME
: MGK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERES.
: PROCYON BIOPHARMA INC
INTERES.
: SEM SHO INVESTMENT FUND CORPORATION
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
RETIRADA
DE
SÓCIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ.
VÍCIOS NO
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu parcialmente e, na parte conhecida, desproveu
recurso especial interposto em agravo de instrumento manejado
Documento eletrônico VDA55052235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:21
Código de Controle do Documento: f0489958-1e0b-4a7f-8e55-5ea72adf1e8b

em sede de cumprimento de sentença, no qual se discutia a
legitimidade ativa do inventariante, a ocorrência de prescrição, a
imposição de multa por litigância de má-fé e a fixação de
honorários sucumbenciais.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. A pretensão de afastar a prescrição, a multa por litigância de
má-fé e a fixação de honorários sucumbenciais demanda
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A decisão embargada está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ
):
Fl.411/418

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RETIRADA
DE
SÓCIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS.
DIVERGÊNCIA NÃO
COMPROVADA. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA
SÚMULA 83/STJ.
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento manejado em sede de cumprimento de sentença, no qual
Documento eletrônico VDA55052235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:21
Código de Controle do Documento: f0489958-1e0b-4a7f-8e55-5ea72adf1e8b

se discutia a legitimidade ativa do inventariante, a ocorrência de
prescrição, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a
fixação de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de
prescrição da pretensão executória; (ii) a legalidade da imposição de
multa por litigância de má-fé; (iii) o cabimento da verba honorária; e
(iv) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido examina suficientemente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse
da parte (AgInt no
DJe de
AgInt no
AREsp n. 2.441.987/DF,
20/2/2025;
DJe de
.
REsp n. 1.899.000/SP,
23/8/2023)
4. A pretensão de afastar a prescrição, a multa por litigância de má- fé
e a fixação de honorários sucumbenciais demanda reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgInt no
DJe de
AgInt nos EDcl no
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024;
DJe de
).
AREsp n. 2.627.058/MG,
13/11/2024
5. Quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com
jurisprudência consolidada do STJ, incide o óbice da Súmula 83 do
STJ, impedindo o conhecimento do recurso pela alínea “c” do
permissivo constitucional (AgInt no
DJe de
REsp n. 1.920.087/SP,
.
13/12/2024)
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ
).
Fl.424/430
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ
).
Fl.435/441
O Ministério Público apôs ciência (e-STJ Fl.444).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55052235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:21
Código de Controle do Documento: f0489958-1e0b-4a7f-8e55-5ea72adf1e8b

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ
):
Fl.411/418

Para conhecer das controvérsias apresentadas neste recurso,
relativas à ocorrência ou não da prescrição (arts. 206, § 3o, VIII, e § 5o,
do CC, e do do
CPC), ao cabimento de honorários
art. 502
sucumbenciais (Violação do do CPC) e ao
cabimento da multa
art. 85
por litigência de má-fé (Violação dos arts. 80 e 81 do CPC) e pela
interposição de aclaratórios (Violação do § 2o, do CPC), mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
art. 1.026,
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância. Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte
que assenta que "o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso
especial pela Súmula no 7 do STJ." (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. No mesmo sentido:
9/12/2024,
12/12/2024)
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
11/6/2021)
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
Documento eletrônico VDA55052235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:21
Código de Controle do Documento: f0489958-1e0b-4a7f-8e55-5ea72adf1e8b

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. No
2/10/2023,
6/10/2023)
mesmo sentido:
(...)
No presente feito, o acolhimento das teses recursais relativas à
ocorrência ou não da prescrição (arts. 206, § 3o, VIII, e § 5o, do CC, e
do do
CPC), ao cabimento de honorários sucumbenciais
art. 502
(Violação do do CPC) e ao
cabimento das multas por litigência
art. 85
de má-fé (Violação dos arts. 80 e 81 do CPC) e pela interposição de
aclaratórios (Violação do § 2o, do CPC) demandaria art. 1.026,
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma: "Não há falar em
decisão surpresa quando a solução adotada pelo órgão julgador está
inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da
controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente, até porque
a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se
dizer surpreendido com a sua aplicação." (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
1.920.087/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
13/12/2024)
De fato, considerados os limites de cognição vertical e horizontal e os
ônus de impugnação presentes no processo civil, não se pode falar de
decisão surpresa quando, posta a questão jurídica ao conhecimento
do órgão judicante, este aplica o direito ao caso concreto, mesmo que
a partir de tese juridicamente parcialmente divergente da sustentada.
(...)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
Documento eletrônico VDA55052235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:21
Código de Controle do Documento: f0489958-1e0b-4a7f-8e55-5ea72adf1e8b

INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA55052235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:21
Código de Controle do Documento: f0489958-1e0b-4a7f-8e55-5ea72adf1e8b

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:21
Código de Controle do Documento: f0489958-1e0b-4a7f-8e55-5ea72adf1e8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.896.177 / PR
Número Registro: 2020/0242983-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003697320008160001 00152699720198160000 152699720198160000 3697320008160001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIO FILL-PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS S/A
ADVOGADOS
: OCTÁVIO FERREIRA DO AMARAL NETO - PR002173
JOEL GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR - PR036564
SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
RECORRIDO
: ATHOS DE SANTA THEREZA ABILHOA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: MARCO ANTÔNIO DE ABREU ABILHOA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
INTERES.
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA MESSIAS - RJ031460
MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
INTERES.
: CARRILHO-PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: CIRO PERCIVAL DE MACEDO
INTERES.
: EROS SANTOS CARRILHO
Documento eletrônico VDA55295626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: a9c90b66-2569-4b13-8e46-bcc891983aa8

INTERES.
: JOAO FARAH - ESPÓLIO
INTERES.
: JOSE RUBENS CAFARELI
INTERES.
: LONDRINA CO. LTDA
INTERES.
: LUIZ CARLOS MEINERT
INTERES.
: MONTEIRO ARANHA S/A
INTERES.
: LUIZ FERNANDO XAVIER FARAH
ADVOGADOS
: SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
BERNARDO TEIXEIRA BATISTA - PR073900
INTERES.
: TAKRAN PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME : MGK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERES.
: PROCYON BIOPHARMA INC
INTERES.
: SEM SHO INVESTMENT FUND CORPORATION
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BIO FILL-PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS S/A
ADVOGADOS
: SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
OCTÁVIO FERREIRA DO AMARAL NETO - PR002173
JOEL GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR - PR036564
EMBARGADO : ATHOS DE SANTA THEREZA ABILHOA - ESPÓLIO
EMBARGADO : MARCO ANTÔNIO DE ABREU ABILHOA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
INTERES.
: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA MESSIAS - RJ031460
MAURÍCIO VASCONCELOS GALVÃO FILHO - RJ113087
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
INTERES.
: CARRILHO-PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: CIRO PERCIVAL DE MACEDO
INTERES.
: EROS SANTOS CARRILHO
INTERES.
: JOAO FARAH - ESPÓLIO
INTERES.
: JOSE RUBENS CAFARELI
INTERES.
: LONDRINA CO. LTDA
INTERES.
: LUIZ CARLOS MEINERT
INTERES.
: MONTEIRO ARANHA S/A
INTERES.
: LUIZ FERNANDO XAVIER FARAH
Documento eletrônico VDA55295626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: a9c90b66-2569-4b13-8e46-bcc891983aa8

ADVOGADOS
: SILVANE BOSCHINI LOPES - PR061704
BERNARDO TEIXEIRA BATISTA - PR073900
INTERES.
: TAKRAN PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME : MGK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA
INTERES.
: PROCYON BIOPHARMA INC
INTERES.
: SEM SHO INVESTMENT FUND CORPORATION
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: a9c90b66-2569-4b13-8e46-bcc891983aa8